Tribunal: TJDFT
Processo: 0707155-59.2019.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇOS DE TV À CABO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINOU PRAZO E VALOR DO CONTRATO. DESCUMPRIMENTO REITERADO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM. RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O tema dos autos sujeita-se ao Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista a natureza consumerista do contrato e que há responsabilidade objetiva dos fornecedores de serviços fundada no risco da atividade desenvolvida (art. 3o, § 2o, do CDC e Súmula 297 do STJ).
2. Os danos morais se caracterizam pela ofensa ou violação dos bens de ordem moral de uma pessoa, ou seja, demonstram lesão aos direitos da personalidade do indivíduo. Cumpre esclarecer que a reparabilidade dos danos imateriais tem previsão expressa no artigo 186 do Código Civil e no artigo 5o, incisos V e X, da Constituição Federal de 1988.
3. Em que pese a insurgência da ré quanto à sua condenação, não logrou produzir prova de que o autor não solicitou a mudança do seu pacote de serviços. O contato pelo qual foi feita a solicitação de mudança de plano ocorreu por número não reconhecido pelo autor. Além do mais, a requerida não juntou aos autos a gravação do suposto contato, incorrendo, assim, em descumprimento de sentença judicial proferida em outros autos.
4. A responsabilidade civil dos fornecedores de serviço de telefonia, rádio e internet é objetiva, não sendo necessário analisar a existência de culpa, segundo o teor do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c os arts. 1.863 e 9.274 do Código Civil.
5. Recurso desprovido.